Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702895-55.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RENATO DE LEMOS MAIA APELADO: RENATO DE LEMOS MAIA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 49173809) e por RENATO DE LEMOS MAIA (ID 49173826) contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF (ID 49173753), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: a) condenar o segundo apelante, Renato, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, incisos II e VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (roubo praticado em concurso de pessoas, com emprego de arma branca – faca – em concurso formal de crimes), à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa, à razão unitária mínima; b) desclassificar o crime descrito no art. 157, § 3o, inciso II c/c § 2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo com resultado morte tentado) para o previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado). Analisando os autos, verifica-se que a Defesa Técnica apresentou razões recursais confusas, cuja fundamentação não guarda conexão com os fatos e nem com os pleitos formulados ao final da peça (ID 49173826). Confira-se: “(...) Conforme relatado o apelante foi condenado pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas bem como com violência e grave ameaça exercida por arma branca. Não obstante a condenação pela prática do delito em concurso de agentes, o conjunto probatório dos autos não demonstra que de fato houve a participação da suposta mulher, a qual sequer é identificada. É consabido que a perpetração do concurso de pessoas, existem alguns requisitos, como: (i) pluralidade de agentes e de condutas; (ii) relevância causal de cada conduta; (iii) liame subjetivo entre os agentes; e (iv) identidade de infração penal. No caso dos autos, não é possível observar o cumprimento de tais requisitos, uma vez que a sentença fundamenta apenas no fato de que a suposta mulher chega no local e sai assustada no momento dos fatos: (...) Dessa forma, em razão da ausência de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito de disparo de arma de fogo, a sentença deve ser reformada a fim de decretar a absolvição do acusado. III – DOS PEDIDOS: Ante o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido a fim de reformar a r. sentença, a fim de que a respeitável decisão proferida pela Vara Criminal seja submetida a nova apreciação, com base nas elementares suscitadas, reconhecendo a ausência de concurso formal. Além disso, requer a análise minuciosa quanto à dosimetria penal, permitindo ser a pena fixada em seu mínimo legal. (...). (Grifou-se). Este juízo considerou a Defesa insuficiente e, mediante Despacho de ID 50508644, intimou o Núcleo de Prática Jurídica do UCB para que apresentasse novas razões de apelação, indicando, corretamente, contra qual ponto da sentença não concordava, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de não conhecimento. Na petição de ID 51186663, o NPJ/UCB ratificou as razões apresentadas anteriormente, destacando que não se trata de matéria controversa e/ou confusa aos presentes autos. Por sua vez, o d. Ministério Público reiterou o teor das contrarrazões ministeriais de ID 49173829 (ID 51470725). Assim, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator